Tribunal: TJPA
Processo: 0001072-83.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001072-83.2019.8.14.0036

APELANTE/APELADO: TAIANE GOMES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129,
CAPUT
, E ART. 129, §1º, INCISOS I E II, AMBOS DO CPB E ART. 244-B DO ECA) (LESÃO CORPORAL LEVE E LESÃO CORPORAL GRAVE C/C CORRUPÇÃO DE MENOR).
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO À PRÁTICA DOS DELITOS DO ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. CRIME DE
LESÃO CORPORAL GRAVE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. CORREÇÃO DO VETOR RELATIVO À CONDUTA SOCIAL PARA NEUTRALIDADE, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal da apelante pelo crime que lhe foi imputada, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

02.

Necessária a correção relativa ao vetor da conduta social para neutralidade, haja vista que os fundamentos utilizados para negativá-la são inidôneos. Assim, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 05 anos de reclusão), a
presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
a pena basilar foi redimensionada para 02 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,

com fulcro na Súmula n° 23 deste e. TJPA.

03.

Na segunda fase, diante da presença da atenuante da menoridade e preservação da fração de diminuição de 1/6, restou a reprimenda em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante à ausência de causas de aumento e diminuição.

04.

De ofício, alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em relação ao delito de Lesão Corporal Grave, haja vista a redução da pena definitiva aplicada, atrelada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do Código Penal.

05.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Reconhecimento, de ofício, da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do estado quanto à prática dos delitos do artigo 129,
caput
, do CP e art. 244-B, do ECA. E, de igual, modo, modificado o regime de pena para semiaberto. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, de Taiane Gomes Ferreira, e dar-lhe parcial
provimento
;
reconhecendo, de ofício,
a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado quanto à prática dos delitos do artigo 129,
caput
, do CPB, e art. 244-B do ECA, alterando, de igual, o regime inicial da pena para semiaberto, em relação ao delito de Lesão Corporal Grave,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Taiane Gomes Ferreira,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Única de Oeiras do Pará,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 121, c/c art. 14, II, ambos do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Na peça acusatória (Num. 5747450 - Pág. 2 a 4), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 16 de Março de 2019, por volta das 00h30, na casa de eventos "BAR DO VEIGA", no Município de Oeiras do Pará/PA, a Denunciada TAIANE GOMES FERREIRA, na companhia da menor KARONY COSTEIRA MATOS (corrupção de menores), agindo de livre e espontânea vontade, com manifesto intento homicida (animus necandi), munida de arma branca tipo faca, desferiu golpes contra as vítimas CARMEM CÉLIA SANTANA DOS SANTOS e LEIA MONTEIRO DOS SANTOS, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, visto que o segurança da casa de shows interviu.

Infere-se do caderno inquisitorial que as Vítimas, que são irmãs, estavam em uma festa na casa de shows "BAR DO VEIGA", no município de Oeiras do Pará/PA.

Em dado momento da festa as vítimas foram ao banheiro, e ao saírem passaram imediatamente a serem agredidas pela Denunciada

TAIANE GOMES FERREIRA e pela menor KARONY COSTEIRA MATOS, portando facas, que usaram para desferir os golpes que causaram as lesões corporais graves descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 11.

A Denunciada e a menor apenas não lograram êxito em sem intento homicida pois o nacional JAIRSON TAVARES SILVA interviu, prestando socorro às vítimas e impedindo suas mortes.

Recebida a denúncia (Num. 5747451 - Pág. 1 a 2), houve a apresentação de resposta à acusação,
na qual se pleiteia o acolhimento da rejeição da denúncia, e alegando culpa exclusiva da vítima, sustenta a absolvição.
(Num. 5747464 - Pág. 1 a 12).

Sobreveio audiência na qual foi realizada a oitiva das vítimas e colhido depoimento da testemunha de acusação, em seguida realizada oitiva da testemunha/corré (menor de idade) e, por fim, realizada oitiva das testemunhas de defesa. (Num. 5747465 – Pág. 13 a 16).

Passou-se, então, ao interrogatório da acusada (Num. 5747466 – Pág. 10 a 12)

As partes apresentaram memoriais, na qual ambos, defesa e acusação, postularam pela desclassificação dos crimes de homicídio tentado para lesão corporal grave contra a vítima Carmen e lesão leve contra a vítima Leia. (Num. 5747467 - Pág. 1 a 9).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “parcialmente procedente” a pretensão punitiva do Estado para desclassificar a infração penal do art. 121, c/c art. 14, do CP, exposta pelo
dominus lites,
para condenar a apelante Taiane Gomes Ferreira, como incursa nas sanções punitivas, respectivamente: disposta no
art. 129, §1º, incisos I e II (vítima Carmen)
, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no delito disposto no
art. 129, caput, do CPB (vítima Leia)
, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, pelo delito disposto no
art. 244-B do ECA
, à pena de 01 (um) ano de reclusão
, em regime fechado
.
(Num. 5747471 - Pág. 1 a 8).

A defesa da apelante pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, com a adequação e redução de pena, com nova análise das circunstâncias judiciais, argumentando não haver justificativa idônea a ensejar o crime em seu grau máximo. (Num. 5747474 – Pág. 1 a 13 e Num. 5747475 – Pág. 1 a 8)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso defensivo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (Num. 5747475 - Pág. 16 a 20 e Num. 5747476 – Pág. 1 a 6).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento parcial do recurso somente para que a recorrente seja absolvida quanto à imputação do delito de lesão corporal leve, por ausência de prova da materialidade delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória em seus demais termos e fundamentos (Num. 5747476 – Pág. 11 a 18 e Num. 5747477 – Pág. 1)

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE E DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato, de ofício,
o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado no que tange aos
crimes dispostos nos art. 129, caput, do CPB (lesão corporal leve em relação à vítima Leia) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores).

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 16/03/2019 (Num. 5747450 - Pág. 3), época em que o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade (Num. 5747445 - Pág. 5);

·

a sentença se deu no dia 14/11/2019 (Num. 5747471 - Pág. 6 a 8), impôs ao apelante, por cada delito, respectivamente, a sanção de:

- 05 (cinco) meses de detenção, pelo delito de Lesão Corporal Leve (vítima Leia);

- 01 (um) ano de reclusão, pelo delito de Corrupção de Menor;

·

o Ministério Público tomou ciência da sentença em 18/01/2020 (Num. 5747473 - Pág. 16), ainda assim, permaneceu silente;

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos em relação ao delito de Corrupção de Menor (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), e 03 (três) anos em relação ao delito de Lesão Leve (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal),
contados pela metade

(artigo 115, do Código Penal)
, a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali até então passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para os
crimes dispostos nos art. 129, caput, do CPB e art. 244-B do ECA
, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA NEGATIVA DE AUTORIA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (VÍTIMA CARMEN)

O apelante sustenta que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, alega não restar comprovada a autoria delitiva
.

Entendo que a alegação não merece prosperar. Explico.

Os elementos de convicção colhidos durante a instrução, demonstram a materialidade e autoria do crime.

A materialidade do delito restou comprovada através do Exame de lesão corporal (Num. 5747444 – Pág. 11), o qual revela que a lesão causada resultou perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

A autoria delitiva, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão dos depoimentos das vítimas, reafirmando que a apelante agrediu a vítima, com pelo menos uma facada no abdômen.

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, os quais adoto como razão de decidir:

De acordo com o relato da vítima Carmen: estava bebendo com sua irmã e foram para um bar. Soube que tinha duas meninas que estavam ameaçando-a de morte. Foi informada por Domingas que Karony queria lhe matar. Taiane estava junto com Karony. Karony lhe ofendeu dentro do bar. Trocaram tapas fora da sede. Entrou no local e encontrou sua irmã brigando. Foi ao encontro da irmã. Segurança lhe segurou na porta do banheiro. Nesse momento, enquanto o segurança lhe continha, a vítima estava sendo furada pelas algozes.
Taiane deu uma facada no abdômen
, Karony lhe deu 6 facadas (ombro, braço e rosto). Karony dizia que era pra matar. Ficou um dia no hospital. Não perfurou órgãos vitais. Demorou uns dois meses para se recuperar totalmente dos ferimentos. Até hoje tem dores de cabeça. Na sua irmã Leia foram duas facadas: uma foi dada por Karony e outra por Taiane. Não tinha rixa com Karony, não sabe porque foi agredida. Karony estava saindo com o ex-marido da vítima. Karony dizia que era pra matar.

A vítima Léia disse que viu sua irmã sangrando e correu em sua direção dentro do bar. As duas furaram sua irmã Carmen. Deram-lhe duas facadas. Nas costas foi esfaqueada pela Karony
, no abdômen foi pela Taiane
. Ouviu Karony dizer que era para matar Carmen. Sua irmã Carmen já esfaqueou uma pessoa, mas foi em legítima defesa. Que sua irmã tinha rixa com Karony em razão do ex-marido. Confirmou que Karony deu facadas na sua irmã e, logo após,
Taiane deu uma facada
. Taiane é metida em confusão e brigas. Sua irmã Carmen também é metida.

A testemunha policial Lopes confirmou que capturou Karony e Taiane quando estavam fugindo para Curralinho. Taiane é problemática. É conhecida da polícia por se envolver em crimes, inclusive por tráfico de drogas. Recebem denúncias sobre venda de drogas na sua residência. Seu padrasto e sua mãe também estariam envolvidas.

(...)

No presente caso, verifico que não estão presentes todos os requisitos necessários para considerar a excludente de ilicitude, uma vez que a atitude de Taiane foi desproporcional à eventual agressão sofrida. A acusada estava de posse de uma faca e a vítima estava desarmada. Além disso, a acusada desferiu golpes enquanto a vítima estava contida pelo segurança da casa noturna. A versão apresentada pela acusada não foi minimamente comprovada (neste ponto vale salientar que o ônus da prova da excludente de ilicitude compete à defesa).

Ademais,
as vítimas foram atingidas por inúmeros golpes de faca, de maneira que a ação não foi moderada e com o uso de meios necessários para cessar eventual agressão
. Ao contrário, a ação foi perpetrada com intuito que foi muito além da legítima defesa, ultrapassando o limite do ânimo de cessar eventual agressão. Cumpre destacar que a testemunha
Jairson, ouvida em inquérito policial (fl. 15 do IP), relatou que viu as vítimas sendo agredidas por Taiane e Karony
, que ajudou a separar a briga e, inclusive,
também foi esfaqueado pela acusada
e Karony. Logo, tanto a prova judicializada como também os elementos informativos não trazem qualquer indício de legítima defesa.

Portanto, no caso dos autos, nada que possa levar a eventual conclusão de legítima defesa foi levada a efeito.

O elemento volitivo restou evidenciado, uma vez que a acusada agiu com consciência e vontade para o fim de lesionar as vítimas, como se estivesse lutando em uma arena romana, com o uso de facas, utilizando instrumentos perfuro cortantes, que poderiam ter causado a morte das vítimas. Devo salientar que, muito embora golpes de faca sejam de extrema gravidade, que podem até causar a morte, não restou evidenciado o dolo necandi, como referido alhures. Assim, comprovadas a autoria e materialidade, inexistindo a excludente de ilicitude alegada pela defesa.

Com efeito, analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima, de maneira que deve ser mantida a condenação. Nesse sentido, colaciono julgado recente de nossa Corte de Justiça Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

(10144619, 10144619, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-06).

Friso o fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar a ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Sendo assim, no caso dos autos não restou dúvidas que a vítima Carmen foi agredida fisicamente pela apelante Taiane Gomes Ferreira, tanto pelo laudo pericial, quanto pelos depoimentos juntados aos autos que se coadunam com as referidas provas apontadas, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Sendo assim, mantenho a decisão que condenou a
ora recorrente como incursa na pena
pelo crime do artigo 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal
.

2.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Inicialmente, assevero, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, saliento, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Para melhor análise das circunstâncias judiciais, transcrevo trecho de interesse, da sentença:

QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (VÍTIMA CARMEM)

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a
culpabilidade
se mostra desfavorável, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, na medida em que a ré utilizou uma faca (arma branca perfuro cortante) para lesionar a vítima. De certo, o risco de vida está inerente ao tipo penal, porém, há de se considerar que a utilização de um instrumento perfuro cortante vai além da agressão comum que estabelece o legislador, o que autoriza a valoração negativa na primeira fase;

b) não há antecedentes;

c)
conduta social
desvirtuada, uma vez que a testemunha policial revelou que Taiane é problemática. É conhecida da polícia por se envolver em crimes, inclusive por tráfico de drogas. Recebem denúncias sobre venda de drogas na sua residência. Seu padrasto e sua mãe também estariam envolvidas. Muito embora não haja resgistros criminais, em se tratando de cidade pequena, os testemunhos policiais sobre conduta social das pessoas merecem consideração. Os policiais conhecem as pessoas e o envolvimento com a criminalidade, sobretudo em comunidade pequenas. Não é possível simplesmente ignorar o que foi dito em juízo pelo agente da lei. Seria leviano alegar que o policial falta com a verdade ou teria intenção de prejudicar a autora. Não haveria motivo para tanto. Devo destacar também que não se enquadra em boa conduta social o fato da ré estar armada com faca em casa noturna, enquanto seu filho estava em casa. Ou seja, em vez de tomar conta do filho, dirigiu-se à boate para praticar o crime. Tal fato é indicador de má conduta social. Por isso, considerando tal situação e o depoimento da testemunha policial, vejo elementos suficientes para valorar negativamente a conduta social da acusada.

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as
circunstâncias do crime
merecem valoração nesse caso, porquanto a agressão a facadas dentro de uma casa noturna, como se a acusada estivesse numa arena romana lutando pela morte, tendo atingido o abdômen da vítima (o que poderia ter possibilitado a morte) autoriza concluir que as circunstâncias ultrapassaram o que ordinariamente ocorre num crime de lesão corporal;

g) quanto às
consequências
, a vítima narrou que permaneceu dois meses para se recuperar totalmente dos ferimentos e até hoje tem dores de cabeça. Tal fato autoriza valorar negativamente as consequências, uma vez que os danos causados à vítima Carmem foram além do inerente para o crime de lesão corporal grave (que prevê 30 dias). Não fosse isso, a imputação pela lesão grave é baseada em duas qualificadoras (30 dias e risco de vida), sendo possível a utilização de uma para qualificação do crime e a outra na dosimetria da pena. Logo, valoro negativamente tal circunstância;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante;

Assim, considerando a existência de quatro circunstâncias desfavoráveis à acusada, que representam as principais vetoriais da dosimetria da pena, que qualificam sobremaneira a gravidade do delito,
fixo a pena base consideravelmente acima do mínimo legal, no patamar de 4 anos de reclusão
.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, de modo que a pena provisória vai fixada em
2 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento,
ficando a pena estabelecida em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Na análise da dosimetria, constato que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante, quatro vetores judiciais –
Culpabilidade, conduta social,

circunstâncias e consequências

do crime -
, fixando a pena-base em
04
(quatro) anos de reclusão.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No vetor da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – foi exarada fundamentação idônea consoante ao uso de arma branca, que extrapola o tipo penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
LESÃO CORPORAL
GRAVÍSSIMA.
DOSIMETRIA.
PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DO DELITO E COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

2. Conforme salientado pela Corte local, a qualificadora da deformidade permanente foi empregada para reconhecer a conduta de lesão corporal gravíssima, enquanto a qualificadora de incapacidade para exercer funções habituais por mais de 30 (trinta) dias foi utilizada para exasperar a pena-base. Foram mencionadas, assim, circunstâncias diversas nas diferentes fases da dosimetria
. Também não há ilegalidade na negativação do vetor
relativo às circunstâncias do delito,
em razão da utilização de arma branca.

(...)

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 544.074/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – os embasamentos utilizados são inidôneos para considerar negativa a presente circunstância, pois se relaciona ao modo de vida no crime. Ademais, destaco que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la. Além disso, sobrepesar um vetor em razão de uma mãe ter deixado a filha em casa para ir a uma casa noturna, sem elementos para afirmar o abandono da menor, é no mínimo afrontoso ao art. 5º, inciso I da Constituição Federal, o qual trata da igualdade entre homens e mulheres,
data maxima venia
.

Assim,
neutralizo
o presente vetor.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECUROS ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO TRÊS DIAS APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DESAPREÇO À ORDEM JURÍDICA. COMPORTAMENTO ARREDIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL E À AUTORIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ELEMENTO APTO A JUSTIFICAR O DESVALOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterando o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 646.606/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO DE VIDA NO CRIME. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

(...)

2.
Na hipótese, o acórdão impugnado utilizou fundamentação insuficiente para considerar negativa a conduta social do réu, limitando-se a reproduzir trecho da sentença em que consta que "o acusado é conhecido como um criminoso contumaz naquela região", afirmação que se relaciona ao modo de vida no crime e que não encontra ressonância na folha penal do agravado, que não possui antecedentes desabonadores ou reincidência caracterizada.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime
" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 517.906/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 23/10/2019.) (grifei)

As
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – foi exasperada em razão de:

“agressão a facadas dentro de uma casa noturna, como se a acusada estivesse numa arena romana lutando pela morte, tendo atingido o abdômen da vítima (o que poderia ter possibilitado a morte) autoriza concluir que as circunstâncias ultrapassaram o que ordinariamente ocorre num crime de lesão corporal”;

Embora os elementos indicados sejam válidos (agressão por facadas e perigo de vida), o primeiro já foi utilizado para valorar o vetor da culpabilidade e o segundo para qualificar o delito, assim, considerá-lo novamente recai em dupla punição.

No entanto,
preservo o vetor negativado
, haja vista o delito ter sido praticado em uma casa noturna, dentro de um banheiro com muita gente, relevando perigo coletivo, uma vez que poderiam sair lesionadas outras pessoas, além das vítimas em questão.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – estão corretamente negativas na qualificadora sobrepujante, logo
preservo-a
.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 05 anos de reclusão), a
presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a pena basilar
02 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
,

com fulcro na Súmula n° 23 deste e. TJPA,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

No que se refere à segunda fase, foi reconhecida e aplicada a
atenuante da menoridade
, com a diminuição na fração de 1/6,
quantum
estipulado pelo STJ, no que a preservo e reforma pena intermediária para
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, resta a
pena final e definitiva em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) de reclusão.

3.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – MODIFICAÇÃO - DE OFÍCIO

No que toca ao regime de resgate de pena, ressalto que
"o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea 'b', e 3º, do Código Penal"
(AgRg no REsp n. 1.735.388/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2018, grifei).

Nessa senda, de ofício, procedo à alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
fixando-a no regime semiaberto
, a teor do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, do Código Penal.

Permanecem inaplicáveis ao caso o art. 44 e 77, II, ambos do CPB.

4.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para reconhecer,
de ofício,
a prescrição na modalidade intercorrente da pretensão punitiva do Estado quanto à prática dos delitos do artigo 129,
caput
, do CPB, e art. 244-B, do ECA, alterando-se, de igual modo, o regime inicial da pena para semiaberto em relação ao delito de Lesão Corporal Grave, mantendo-se a sentença em
seus demais termos
.

É o voto.

Belém, 06/08/2023